Tribunal: CARF
Processo: 13227.720020/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720020/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.726 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CICLO CAIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUBVENÇÃO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
EXCLUSÃO.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o litígio de contestação contra a lavratura do Auto de Infração de PIS/Pasep, que
exige o recolhimento de R$ 678.576,28 de contribuição, R$ 508.932,08 de multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720020/2017-44
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

ofício, além dos acréscimos legais, com enquadramento legal nos art. 1o da Lei
Complementar no 7/70; arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 10.637, de 2002, com as alterações
introduzidas pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art.
16 da Lei no 10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo art. 4o
da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e
pelo art. 16 da Lei no 11.945/09.
No Relatório Fiscal, foram detalhadas as seguintes infrações: a) insuficiência de
recolhimento, no período de janeiro a dezembro de 2012, de valores recebidos do
Governo do Estado de Rondônia, no total de R$ 17.291.220,04, a título de subvenção,
mas que não se enquadra na modalidade de subvenção para investimento, para efeito de
exclusão da base de cálculo da contribuição; b) diferença de R$ 2.265.602,83 verificada
entre as receitas de venda de mercadorias decorrentes das notas fiscais emitidas entre
janeiro/2012 a dezembro/2012 e a contribuição não cumulativa registrada na
Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições); c) créditos descontados indevidamente
como encargos de depreciação, cuja base de cálculo corresponde a R$ 1.970.758,84,
sobre “Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados” e “Outras operações com
Direito a Crédito”, por falta de comprovação; e d) créditos descontados indevidamente a
título de aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos, no valor de R$ 3.837.277,75,
por se tratar de “Royalties”.
Cientificada regularmente do lançamento, a interessada ingressou com impugnação,
suscitando, em preliminar, a nulidade do lançamento, alegando ausência de indicação
clara e precisa dos fatos que levaram a desconsiderar os créditos e os descontos
efetuados a título de ‘royalties’ e lançamento por omissão de receitas, bem como do
enquadramento legal a eles dado.
Em relação à Subvenção para Investimento, ressalta que a jurisprudência da CSRF vem
relaxando as exigências do Parecer Normativo no 112/78, ainda que não se retira do
beneficiário o ônus de comprovar a aplicação do recurso recebido. Diz que, no caso, o
Estado de Rondônia, por meio da Lei no 1.473/05, ficou autorizado a conceder créditos
presumidos de ICMS, condicionando, contudo, as concessão ao cumprimento dos
requisitos exigidos para a geração de emprego e renda à população. E para cumprimento
dessa condição é que a recorrente tivesse realizado os investimentos, assim como realiza
até hoje, haja vista que a geração de emprego somente pode ocorrer justamente com os
investimentos necessários à expansão de suas atividades, tal como a construção de um
novo galpão, além da compra de maquinários e equipamentos. Salienta que desde a
implantação dos benefícios teve um acréscimo de quase 400% no número dos
funcionários, partindo de 328 empregos diretos para 1.161 no ano de 2012 e que o
investimento em expansão na estrutura da empresa soma R$ 21.922.936,05, além de R$
12.723.199,26 em maquinários e veículos. Ressalta também o crescimento populacional
da região nesse período. Destaca que o art. 443 do RIR/99 não exige que a subvenção
para investimento seja integralmente utilizada para investimento, mas que é concedida
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e que
efetuou a reserva de lucros decorrentes das subvenções aproveitadas, conforme
determina o RIR/99. Diferencia as subvenções para custeio (custeio das operações) das
subvenções para investimentos (expansão das atividades econômicas).
Especificamente quanto ao PIS/Pasep e à Cofins, argumenta que os créditos
aproveitados não se enquadram no conceito de faturamento, para fins de incidência das
contribuições, conforme ampla jurisprudência do CARF. Faz um histórico da
conceituação de ‘faturamento’ e ‘receita bruta’, citando o art. 195, I, da Constituição
Federal, a EC no 70/91 e a EC no 20/98, além de julgamentos proferidos pelo STF a
respeito, alegando que os créditos decorrentes das subvenções devem ser excluídos do
auto de infração, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. Noutra trilha, cita
julgados acerca do crédito presumido do ICMS, enfatizando que, sob a ótica do seu
efeito econômico, não caracteriza nova riqueza, razão pela qual não ostenta natureza de
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

receita ou faturamento, não integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição do
PIS e da Cofins.
Em relação à omissão de receitas, acredita referir-se aos produtos tributados pelo regime
monofásico, em decorrência da redação do inciso II do § 2a do art. 3o das Lei nos
10637/2002 e 10.833/2003, os quais prevêem que não gerará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Entretanto,
entende que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 permite a utilização dos créditos nas
operações realizadas por distribuidores, varejistas e atacadistas de bens inseridas no
‘regime monofásico’, concluindo que esse dispositivo revogou o inciso II do § 2o
daquele citado artigo 3o, de acordo com a norma que a lei posterior revoga a anterior
quando seja com ela incompatível.
Quanto às diferenças apuradas a título de PIS/Pasep e Cofins, em razão de não terem
sido recolhidas, supostamente em relação aos produtos tributados pelo regime
monofásico, verifica-se no cálculo elaborado pela fiscalização que não se procedeu o
desconto dos custos e despesas comuns, mediante rateio proporcional. Isso porque as
receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à incidência monofásica podem ser
incluídas no cálculo da ‘relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total’.
No tocante aos créditos descontados em função dos encargos de depreciação, que não
teriam sido comprovados, diz que a depreciação se refere a máquinas, equipamentos e
ao prédio onde exerce sua atividade, conforme documentos anexos, sendo que em
relação ao prédio utiliza-se da depreciação acelerada.
Em decisão unânime, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BENEFÍCIO FISCAL EM REDUÇÃO DE SALDO
DEVEDOR DO ICMS. SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL.
No regime de apuração não-cumulativa da contribuição ao PIS/Pasep, os valores
decorrentes de subvenção, inclusive na forma de desoneração do ICMS a pagar, por não
corresponder a subvenção para investimento, constituem, de regra, receita tributável,
devendo integrar a base de cálculo da contribuição.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE
MERCADORIAS. EFD-CONTRIBUIÇÕES.
É perfeitamente válido o lançamento de ofício constituído sobre a diferença apurada
entre os valores contantes nas notas ficais emitidas pela empresa e aqueles registrados
em sua Escrituração Fiscal Digital - Contribuições.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO.
Legítima a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
diferença de contribuição apurada em procedimento de ofício, porquanto em
conformidade com a legislação de regência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento serão acrescidos de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, no
sentido de cancelar integralmente a autuação, em documento recursal com a presente estrutura:
I – Síntese fática;
II – Síntese dos argumentos lançados no julgamento pela DRJ;
III – Subenção para investimento (sic);
IV – Da Não Incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre créditos
presumidos de ICMS;
V – Insuficiência de recolhimento/omissão de receitas – possibilidade de
aproveitamento dos créditos;
VI – Insuficiência de recolhimento/omissão de receitas – custos e despesas comuns.
Rateio proporcional. Revenda de produtos sujeitos a incidência concentrada ou
monofásica; e
VII – Dos pedidos.
Por fim, requer o que se segue:
“a) Seja declarada a subvenção aproveitada pela recorrente como subvenção para
investimento, devendo ser reconhecidos os créditos aproveitados pela recorrente a tal
título; e, consequentemente, seja julgado improcedente o crédito tributário constituído
nos autos de infração lançados através dos processos administrativos nos. 13227-
720.020/2017-44 e 13227-720.021/2017-99, ora guerreados, no tocante as
contribuições lançadas a título de PIS/Pasep e COFINS sobre as subvenções
governamentais aproveitadas, devendo ser declarado indevido o respectivo crédito
tributário, excluindo-se ainda as multas e juros incidentes sobre os referidos valores.
b) Igualmente, requer seja julgado improcedente o crédito tributário constituído nos
autos de infração lançados através dos processos administrativos nos. 13227-
720.020/2017-44 e 13227-720.021/2017-99, no tocante as contribuições lançadas a
título de PIS/Pasep e COFINS sobre as subvenções governamentais, haja vista não
constituírem tais valores receita ou faturamento para fins da sua incidência, conforme
entendimento acima exposto, devendo ser declarado indevido o respectivo crédito
tributário, excluindo-se ainda as multas e juros incidentes sobre os referidos valores.
c) Requer-se ainda seja julgado improcedente o crédito tributário constituído nos autos
de infração lançados através dos processos administrativos nos. 13227-720.020/2017-
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

44 e 13227-720.021/2017-99, no tocante as contribuições lançadas a título de
PIS/Pasep e COFINS sobre as supostas omissões de receita, ante a fundamentação
acima exposta.
d) Alternativamente, não sendo atendido o pedido anterior, requer-se ao menos seja
determinada a readequação do crédito tributário lançado face à recorrente, constituído
nos autos de infração lançados através dos processos administrativos nos. 13227-
720.020/2017-44 e 13227-720.021/2017-99, em razão de suposta omissão de receita,
devendo ser considerado no cálculo do tributo devido o rateio proporcional da
despesas e custas, nos termos do inciso II do § 8 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; e,
II do § 8 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, abatendo-se do tributo devido o
respectivo crédito, bem como deve ser considerado o crédito a que alude o art. 17 da
Lei no 11.033/04.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
contudo, por razões que serão expostas a seguir, não deve ser conhecido.
1. Da competência para julgar o recurso voluntário
Conforme consta do Relatório Fiscal, o auto de infração lavrado no presente, que
trata da cobrança de PIS/PASEP, foi entendido pela fiscalização como reflexo dos autos de
infração de IRPJ e CSLL. Cabe, então, analisar de oficio a questão preliminar prejudicial entre
os processos de IRPJ/CSLL e das contribuições de PIS e de COFINS.
O art. 2o do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), livro II, elenca as hipóteses em que
compete à 1a Seção processar e julgar o caso, a qual inclui no seu inciso IV, os casos que versam
sobre PIS, quando reflexo do IRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos de prova. É o
que se extrai da transcrição a seguir:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo
Administrativo Fiscal;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016) (destaquei)
Ainda sobre o caráter reflexo da tributação, é válido analisar o disposto no inciso
III do parágrafo 1o do art. 6o também do Regimento Interno do CARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos. (destaquei)
Sendo assim, com base na legislação atualmente em vigor, é de competência da 1a
Seção o julgamento de processos relativos à cobrança de PIS e COFINS, quando reflexos do
IRPJ e CSLL, formalizados em um mesmo procedimento fiscal, e formalizados com base nos
mesmos elementos de prova.
Por sua vez, o § 5o do art. 6o do RICARF dispõe:
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Ocorre que a 1a Seção já se manifestou em várias oportunidades no sentido de
que, nos autos de infração em que o PIS e a COFINS tenham sido lançados em separado das
exigências de IRPJ e de CSLL, a competência de apreciação é da própria 3a Seção de
Julgamento, por envolver outras matérias concernentes à apuração das contribuições, como se
vê:
Resolução no 1301-000.681
Tratam-se, aqui, da discussão de fatos geradores de PIS e de COFINS de 2001 e 2012,
sobre receitas decorrentes de subvenções de investimentos realizados no Estado de
GOIÁS FOMENTAR.
Normalmente, a discussão nos lançamentos de IRPJ e da CSLL, é se trata de uma
subvenção de investimento ou de custeio, e em sendo de investimento, ela pode ser
excluída para fins de cálculo do lucro real e consequentes tributos.
Já no PIS e na COFINS, temos a seguinte discussão, conforme o período apurado:
Com relação ao período da autuação abrangido pelo regime cumulativo de apuração do
PIS e da COFINS, com a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal
Federal, do §1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98, no julgamento do Recurso Extraordinário
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

no 346.084 PR, em que se tratou da base de cálculo do PIS e COFINS do regime da
cumulatividade, não estão abrangidas no conceito de faturamento as receitas decorrentes
das subvenções estaduais.
No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, analisa-se se o valor que se pretende tributar pode ser conceituado
como receita, pois esse o critério que definirá a incidência das contribuições para o PIS
e a COFINS, nos termos do que dispôs o legislador nos artigos 1o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim, em que pese os fatos que geraram os lançamentos serem os mesmos, não há a
relação de prejudicialidade que se exige para que os processos sejam julgados segundo
uma conexão ou relação de independência. Pois o que se decide no IRPJ e na CSLL,
não necessariamente terá uma igual consequência para fins de PIS e de COFINS,
conforme já visto, inclusive neste caso, em 1a instância.
Do mesmo modo, transcrevo trecho do Acórdão no 1301-003.361:
Veja-se que se trata de uma possibilidade a lavratura de autos de infração, baseados nos
mesmos elementos de prova, em um mesmo processo. E, no caso concreto, não o foram,
até mesmo porque a questão mais controvertida sobre o tema em debate envolve a
interpretação de os valores percebidos pela Recorrente se caracterizariam como
subvenções para investimento ou subvenções para custeio, discussão ligada diretamente
às exigências de IRPJ e de CSLL, até mesmo porque a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais têm entendimento firmado que, independentemente das classificações
das subvenções que têm origem em incentivos ou benefícios fiscais de ICMS, não
caracterizam receitas para fins de incidência de PIS e de Cofins (por exemplo no
Acórdão 9303004.560), razão pela qual, em autos de infração em que essas
contribuições têm sido lançadas em separado das exigências de IRPJ e de CSLL, este
colegiado já firmou entendimento de que a competência para sua apreciação seria da 3a
Seção de Julgamento (..).
E, por fim, a manifestação da Presidência do CARF, no conflito de competência
instaurado no processo n° 13116.722113/2015-07, entre esta Turma e a 1a Turma da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, relatado no Acordão no 3301-009.571:
“Para se caracterizar lançamentos do PIS/COFINS como decorrentes ou reflexos do
IRPJ não basta tenham sido os lançamentos daquelas contribuições consequência de um
único procedimento de fiscalização, ainda que sob a mesma fundamentação de não
oferecimento de subvenções à tributação. É que a caracterização de processo como
decorrente ou reflexo implica que, sobre o lançamento decorrente / reflexo, seja adotado
o mesmo entendimento do julgamento do lançamento principal, o que, na realidade
presente, pode não ocorrer.
Ainda que dúvida remanescesse quanto a esse ponto, da análise do auto de infração de
fls. 2/29 constata-se que o lançamento objeto dos presentes autos envolve também a
glosa de créditos do PIS e da COFINS apurados em junho de 2012, escriturados na
seguinte rubrica: “Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Tributada no Mercado Interno”. Essa infração é específica da legislação das
contribuições acima citadas. Portanto, ainda que a discussão envolva a análise da
legitimidade ou não de subvenções, há elemento específico da legislação do PIS e da
COFINS que remete o processo à competência da 3a Seção.
Por todo o exposto, não se aplica ao caso o disposto no inciso IV do art. 2o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF1 (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015). A
regra aplicável é a do art. 4o, inciso I, do Anexo II do mesmo RICARF, ou seja, a norma
de competência natural da 3a Seção para o julgamento dos litígios que versem sobre a
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

aplicação da legislação referente a “I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
inclusive quando incidentes na importação de bens e serviços”.
Assim, proponho seja o presente conflito de competência dirimido no sentido de que a
lide seja julgada pela Terceira Seção de Julgamento.”
Assim, os processos de cobrança de PIS e COFINS, sob a sistemática da não-
cumulatividade, analisam a apuração da receita bruta com as taxativas hipóteses de exclusão da
base de cálculo e tomada de crédito, nos termos dos art. 1° e 3° das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. A determinação das bases de cálculo é diferente da apuração do IRPJ/CSLL, ainda
que envolva a análise da natureza das subvenções.
Ademais, as hipóteses de omissão de receitas autuadas estão relacionadas à
apuração do PIS e da COFINS, decorrente do cotejo entre as notas fiscais emitidas no período e
a declaração em EFD-Contribuições.
No caso em análise, no tocante à base de cálculo dos autos de infração de PIS e
COFINS para as subvenções, a fiscalização utilizou os valores constantes na rubrica contábil
“3020101000011 – Doações e subvenções para Investimentos”, de 2012 (R$ 17.291.220,04). Por
isso, ainda que tenha chamado a autuação de PIS/COFINS como “reflexo”, a base não decorreu
da apuração do IRPJ/CSLL.
Diante disso, não há prejudicialidade no caso que demande declinação da
competência para julgar a presente demanda ou o sobrestamento dos processos de PIS e COFINS
até o julgamento do IRPJ/CSLL.
2. Da infração – omissão de receita sujeita à contribuição de PIS/PASEP –
COFINS – subvenções governamentais
O tema é abordado nos itens III (subvenção para investimento) e IV (da não
incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre o crédito presumido de ICMS)
do recurso voluntário.
A autoridade fiscal, com base no Decreto-Lei no 1.598/77, no Decreto no 3.000/99,
que aprovou o Regulamento do IRPJ, e no Parecer Normativo CST no 112/78, entendeu que os
incentivos fiscais concedidos à recorrente, pelo Estado de Rondônia, através do Termo de
Acordo para concessão de Regime Especial do Decreto no 13.103/07 e Regime Especial no
005/05, possuem características que os enquadram como subvenção para custeio, deste modo,
sendo vedada a sua exclusão da apuração do lucro real.
Isso porque, no entendimento da fiscalização, “as exigências e propósitos dos
acordos não possuem a qualificação necessária para o perfeito enquadramento como subvenção
para investimento”, entre eles, “aplicação específica em bens ou direitos para implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos”.
Ocorre que a recorrente propôs ação anulatória dos autos de infração objeto dos
processos n° 13227-720.020/2017-44 e 13227-720.021/2017-99. Trata-se do processo n°
1000052-28.2017.4.01.4103, no TRF da 1a Região, que deu provimento ao pleito do contribuinte
para:
Julgo parcialmente procedentes os pedidos:
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

a) declaro nulos os autos de infrações lançados nos processos administrativos no 13227-
720.020/2017-44 e 13227-720.021/2017-99 no que tange à incidência de subvenções na
base de cálculo do IRPJ/PIS/PASEP/COFINS, bem como as multas e juros incidentes
sobre tais valores.
b) declaro a inexistência de relação jurídica tributária no que tange à incidência das ditas
subvenções, visto que as subvenções ofertadas por Estado Membro a títulos de créditos
presumidos de ICMS não constituem fato gerador do IRPJ/PIS/PASEP/COFINS.
c) concedo antecipação de tutela, com fulcro no art. 303/CPC, para determinar à ré que
suspenda os lançamentos/créditos decorrentes de PIS/PASEP e COFINS sobre os
créditos presumidos de ICMS concedidos pelo Estado de Rondônia.
A decisão judicial encontra-se às fls. 1274/1282 do processo no 13227-
720.020/2017-44 e, no processo no 13227-720.021/2017-99, às fls. 1247/1255.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão do tema implicou
renúncia ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art. 38,
parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula no 01, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Assim, por força no disposto no art. 72, do RICARF, obrigatoriamente, aplica-se
esta súmula ao presente tema, para não conhecer esta parte do recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cumprir a decisão judicial.
3. Da infração – insuficiência de recolhimento/omissão de receitas
O tema é abordado nos itens V (insuficiência de recolhimento/omissão de receitas
– possibilidade de aproveitamento dos créditos) e VI (insuficiência de recolhimento/omissão de
receitas – custos e despesas comuns. Rateio proporcional. Revenda de produtos sujeitos a
incidência concentrada ou monofásica) do recurso voluntário.
De acordo com o Relatório Fiscal, a recorrente obteve as seguintes receitas de
venda de mercadorias, amparadas por notas fiscais emitidas durante o ano-calendário de 2012:
1 – R$ 148.628.056,50 (Anexo I), receita sujeita à alíquota básica de PIS (1,65%) e
COFINS (7,60%);
2 – R$ 22.230.437,49 (Anexo II), receita da venda de pneus e câmaras-de-ar importados
diretamente pela contribuinte, produtos classificados nos códigos 40.11 e 40.13 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI e, portanto,
sujeita à incidência monofásica da contribuição para o PIS (2,00%) e a COFINS
(9,50%);
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

3 – R$ 9.909.506,93 (Anexo III), receita da venda de autopeças listadas nos Anexos I e
II da Lei No 10.485/2002, importadas diretamente pela contribuinte, sujeita à incidência
monofásica da contribuição para o PIS (2,30%) e a COFINS (10,80%).
Verificou-se, na escrituração contábil digital (ECD) do AC 2012, conta contábil
“3.02.01.02.000006”, Receita financeira relativa a Juros sobre o Capital Próprio de R$
8.592,77, a qual sujeita-se à alíquota básica de PIS (1,65%) e COFINS (7,60%).
A recorrente teceu argumentação relacionada ao direito ao crédito decorrentes de
operações sujeitas ao regime monofásico, mas o lançamento decorreu da diferença verificada
entre a contribuição calculada e registrada em sua EFD-Contribuições e aquela apurada segundo
as notas fiscais emitidas pela empresa no período.
Bem analisou a decisão recorrida quanto ao tema:
Como se constata, o lançamento efetuado pela fiscalização baseou-se tão-somente na
diferença verificada entre os valores da contribuição devida, apurada de acordo com o
somatório das notas fiscais emitidas no período, e a contribuição apurada pela
contribuinte e registrada em sua EFD-Contribuições. Veja-se que os valores mensais
que serviram de base de cálculo para a fiscalização apurar as contribuições devidas para
o PIS/Pasep e para a Cofins são identificados no Anexos I (receita sujeita à alíquota
básica), no Anexo II (receita de venda de pneus e câmaras-de-ar importados) e no
Anexo III (receita de venda de autopeças), onde constam a relação das notas fiscais
emitidas no ano de 2012, subtotalizadas por mês, contendo dentre outras informações:
mês da emissão da nota fiscal, código NCM, valor dos itens menos desconto, base de
cálculo da Cofins e do PIS, e valor dos tributos: Cofins e PIS.
Para efetuar o cálculo da contribuição devida, a fiscalização considerou como base de
cálculo os valores constantes das colunas “Valor dos Itens menos Desconto”, que foram
obtidos pelas notas fiscais emitidas pela empresa. Por sua vez, a contribuinte utilizou-se
dos valores constantes das colunas “Base de Cálculo, Cofins”, que foram registrados na
EFD-Contribuições. Assim, no Anexo I, na coluna “Valor dos Itens menos Desconto”
totaliza R$ 148.628.056,50, enquanto a coluna “Base de Cálculo, Cofins” traz o total de
R$ 145.207.516,12; no Anexo II, na coluna “Valor dos Itens menos Desconto” totaliza
R$ 22.230.437,49, enquanto a coluna “Base de Cálculo, Cofins” traz o total de R$
11.768.126,36; No Anexo III, na coluna “Valor dos Itens menos Desconto” totaliza R$
9.909.506,93, enquanto a coluna “Base de Cálculo, Cofins” traz o total de R$
8.560.579,73.
Com base nessas informações, apurou-se uma contribuição declarada/recolhida a menor
do que a devida nos períodos analisados e que foi objeto de lançamento de ofício, tendo
em vista a diferença verificada na base de cálculo apurada pela fiscalização (Valor dos
Itens Menos Desconto) e a considerada pela contribuinte (Cofins: Base de Cálculo), (...)
(...)
Em assim sendo, as argumentações trazidas pela interessada se embasando a diferença
de recolhimento na suposta utilização de crédito de operações do regime monofásico a
teor do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, ou pelo seu entendimento de que não se
procedeu ao desconto dos custos e despesas comuns, mediante rateio proporcional, pela
não inclusão das receitas de venda de produtos sujeitos à incidência monofásica no
cálculo da ‘relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total’, não tem qualquer pertinência com o lançamento
efetuado e, por isso, não cabe a sua análise. Trata-se, no caso, apenas de diferença
verificada entre a contribuição calculada e registrada em sua EFD-Contribuições e
aquela apurada segundo as notas fiscais emitidas pela empresa no período.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720020/2017-44

A recorrente, portanto, apresenta matéria estranha à lide, confundindo o tema de
desconto de crédito em operações sob o regime monofásico com a autuação relativa à omissão de
receita pela diferença entre o declarado na EFD-Contribuições e sua efetiva emissão de notas
fiscais.
Deste modo, como a recorrente apenas reitera as alegações constantes da
impugnação, em relação presente tema, impõe-se, da mesma maneira do decidido no acórdão
recorrido, o seu não conhecimento.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1315
DF CARF MF
Original